Tribunal: TJDFT
Processo: 0702461-05.2018.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Trata-se de embargos de declaração opostos por VIAÇÃO PLANETA LTDA da decisão pela qual determinei a redistribuição do agravo de instrumento à Desembargadora Fátima Rafael e, por consequencia, julguei prejudicado os embargos de declaração anteriormente opostos. (ID 21718601). Em suas razões (ID 22005982), o embargante sustenta que deveriam ter sido anulados os julgamentos anteriores (Acórdão de ID 20235354. Decisão 13299186 e Decisão 10269783) para que, então, os autos fossem remetidos à Desembargadora competente. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos de declaração, nos termos expostos. Contrarrazões do Distrito Federal (ID 24675333). É o relato do necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. No mérito, sem qualquer razão o embargante. Isso porque, na estrita dicção legal do art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de haver, em qualquer decisão judicial, contradição (fundamentos inconciliáveis entre si dentro do próprio julgado), omissão (falta de enfrentamento de questão posta), obscuridade (ausência de clareza dos fundamentos do julgado entre si), ou correção de erro material. Com efeito, a decisão embargada se ateve a cumprir a determinação exarada no bojo do Conflito de Competência no 0005167-02.2018.8.07.0000, o qual declarou a eminente Desembargadora Fátima Rafael como competente para o julgamento deste agravo de instrumento. Veja-se que os embargos declaratórios de ID 20534757, opostos pelo ora embargante (VIAÇÃO PLANETA) foram julgados prejudicados justamente pelo fato de terem sido os autos remetidos à Desembargadora competente, conforme requerido pelo embargante e também pelo embargado em petição de ID 15896375. Outrossim, não há se falar em anulação das decisões anteriores, posto que tal providência deve ser requerida e decidida pela relatoria competente do caso. Portanto, não há qualquer omissão. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Preclusa esta decisão, encaminhe-se os autos ao Desembargador Alváro Ciarlini, conforme disposto no despacho de ID 22983600. Publique-se.